Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701231-88.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CAMILA GOULART RODRIGUES, CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Nas razões recursais, Id. 67139345, a apelante CAMILA GOULART RODRIGUES pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Instada a comprovar a alegada gratuidade, acostou aos autos os documentos de IDs 69122741 a 69122743. Vieram os autos conclusos. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a recorrente é proprietária de lote localizado na Cidade Ocidental/GO, avaliado em R$ 98.690,00 (noventa e oito mil seiscentos e noventa reais); de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na SQN 107, BLOCO D, APT. 308, ASA NORTE/DF; de dois veículos, com valor total de mercado de R$ 69.039,00 (sessenta e nove mil e trinta e nove reais); e de cotas sociais da empresa PERENE BAR (CNPJ n.47.521.164/0001-28), conforme anexos ao ID 67139324. Apesar de oportunizado a recorrente carrear aos autos prova da alegada hipossuficiência, juntou apenas print de consulta à restituição de imposto de renda dos anos 2022 a 2024, em que consta a inexistência de imposto a pagar ou restituir (ID 69122739). Com efeito, a considerar que a recorrente se declara autônoma, não foram trazidos aos autos extratos bancários e de cartão de crédito, nem tampouco apresentou-se alguma justificativa para não tê-lo feito. Logo, compreende-se que não comprovara a alegada hipossuficiência. Não se pode olvida que as custas no âmbito do TJDFT são módicas, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades da recorrente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante CAMILA GOULART RODRIGUES e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator